Tribunal: TJES
Processo: 5011662-71.2023.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011662-71.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADES. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INDICAM, COM SUFICIÊNCIA, A AUTORIA DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Verifica-se que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, uma vez que foram apreciados não somente os depoimentos prestados em sede de inquérito, como também as provas produzidas em Juízo.
2.

Conclui-se que os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural e, deste modo, mantendo-se incólume o acórdão impugnado.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011662-71.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos infringentes opostos por
Oscar Ferreira de Oliveira
em face de acórdão lavrado pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, nos autos do processo de nº 0005512-90.2004.8.08.0012, que, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso em sentido estrito
anteriormente interposto pelo recorrente e manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que o
pronunciou
, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e no artigo 288, ambos do do Código Penal.

Requer a defesa, somente, o acolhimento do voto vencido, a fim de que seja
impronunciado
o acusado.

De acordo com a denúncia:

[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente que no dia 01/06/2004, na Rua do Mengo, no bairro Flexal 11, município de Cariacica/ES, o SEGUNDO DENUNCIADO, Acompanhado de Gesiel Souza de Almeida, vulgo Ziel, este a falecido, e do adolescente WENERK RENAN DA SILVA, vulgo "Bob Esponja", a mando do PRIMEIRO DENUNCIADO, estando todos em comunhão de vontades a unidade de desígnios, intencionados a matar, efetuaram diversos disparos de arma do logo em direção a vítima ZILDA MARIA MADALENA, resultando lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 71.

Consta dos autos que a vítima estava em via pública, quando o SEGUNDO DENUNCIADO, acompanhado de GESIEL e do adolescente WENERK, e todos portando armas de fogo, foram em direção àquela e efetuaram diversos disparos que a atingiram fatalmente.

Deflui-se que o crime praticado a mando do PRIMEIRO DENUNCIADO, tendo este acordado a execução da vítima com os demais autores.

Extrai-se que, a motivação do crime foi torpe, já que os DENUNCIADOS o Fizeram porque suspeitavam que a vítima estivesse delatando para a polícia os crimes que vinham praticando.

Emerge-se que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos disparos efetuados. Informa a peça investigativa, ainda, quo os DENUNCIADOS associaram-se em quadrilha para a prática de vários crimes. Materialidade estampada no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 71 e Laudo do Exame de Local do Homicídio do fl. 14/27 [...]."

Segundo restou apurado, o crime praticado no dia dia 01 de julho de 2004, por volta das 19h, na Rua do Mengo, no bairro Flexal II, próximo ao pré-escolar Rosalina Marques, nesta Comarca, em que Oscar Pereira de Oliveira figura corno mandante da morte de Zilda Maria Madalena, foi executado pelo denunciado Wanderson Ferreira dos Santos, corn a participação do adolescente Werneck Renan da Silva, vulgo "Bob Esponja" [...]

Analisando-se os autos, verifico que, de fato, existem indícios de materialidade e autoria suficientes a conduzir à pronúncia do acusado.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo de diagrama de corpo (folhas 82/83), laudo do local de homicídio (folhas 19/32), laudo cadavérico (folha 76), bem como pelas declarações prestadas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Destaco, inicialmente,
que o
s elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

A testemunha Wagner Sanches de Araújo, ao ser interrogado em sede extrajudicial,
afirmou que o mandante do crime teria sido o ora recorrente juntamente com outros indivíduos e que o motivo seria porque a vítima “ficava dedurando a quadrilha
”. Afirmou, ainda, que a ordem vem de dentro do presídio onde estão custodiados e que o grupo já mandou executar diversas pessoas no contexto do tráfico de drogas onde o recorrente atua como chefe.

Ademais, é importante ressaltar o depoimento da mesma testemunha em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que se recorda que a pessoa de WAGNER apontada no relatório de folhas 109, teria praticado um furto na CEASA em Campo Grande; que o depoente juntamente com sua equipe, localizou o depoimento de WAGNER, onde se apurava outros crimes, entre eles homicídio, e foi feito uma consulta e descoberto que o mesmo havia trazido informações sobre o homicídio da vítima ZILDA;
que em referido depoimento WAGNER apontava que o mandante do crime da vítima ZILDA seria a pessoa de OSCARZINHO
; que observando o depoimento de WAGNER, recordou-se que a vítima repassaria informações à polícia militar, [...] que em anexo ao relatório foram juntados os depoimentos de WAGNER na esfera policial às folhas 49/54; que o acusado OSCAR, salvo engano, já estava preso na época das investigações e o seu nome, OSCARZINHO, já era um nome costureiro citado nos inquérito [...]

Ressalto, também, as declarações da testemunha Gilberto Alves Gomes em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que o depoente manteve um relacionamento com a vítima ZILDA MARIA MADALENA; que na época em que a vítima foi assassinada, o depoente morava junto com a mesma; [...] que logo depois abriram a porta da casa para o depoente sair e o depoente foi até o local do crime, já encontrando a vítima caída de bruços, em cima de uma bíblia; que a vítima era evangélica e frequentava a igreja Maranata;
que realmente haviam comentários no bairro que a vítima costumava delatar os bandidos do bairro, denunciando a criminalidade
; que certa vez chegou a conversar com a vítima sobre tais fatos, e ZILDA negou que denunciaria criminosos e que aquilo era invenção de pessoas que não gostavam dela [...]

A testemunha Alexandre Gregório de Oliveira, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), forneceu informações que indicam que o acusado foi o mandante do crime:

[...] que em referido depoimento
WAGNER apontava que o mandante do crime da vítima ZILDA seria a pessoa de OSCARZINHO; que observando o depoimento de WAGNER, recordou-se que a vítima repassaria informações a polícia militar, informações acerca Defensoria Pública tráfico de drogas
[sic]; que em anexo ao relatório foram juntados os depoimentos de WAGNER na esfera policial as folhas 49/54; que o acusado OSCAR, salvo engano, já estava preso na época das investigações e o seu nome,
OSCARZINHO, já era um nome costumeiro citado nos inquéritos
[...]

Verifico, assim, que existem elementos - tanto oriundos do inquérito policial quanto da audiência de instrução e julgamento realizada -suficientes para conduzir à pronúncia do acusado.

Ademais, destaco o teor do artigo 155, do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em sede de voto divergente, houve alegação de que a decisão impugnada teria sido fundamentada somente em elementos extraídos do inquérito, o que iria em sentido contrário ao dispositivo supracitado.

Porém, ao contrário do que foi alegado, verifica-se que
o voto vencedor foi devidamente fundamentado, uma vez que, para além do depoimento prestado em sede de inquérito, foram apreciadas também as provas produzidas em Juízo.

Assim, ante as declarações das testemunhas supracitadas - Wagner, Gilberto e Alexandre -,
todas em sede judicial
(mídias anexas aos autos digitais), verifica-se que existem indícios probatórios suficientes que indiquem a autoria do acusado na prática delitiva, visto que todas elas indicam o suposto motivo que fez com que a vítima fosse morta, bem como a participação do recorrente, de modo que torna-se imperiosa a pronúncia do acusado.

Ademais, em sede de voto divergente, a Magistrada alega que Wagner constitui-se como "testemunha de ouvir dizer". Contudo, destaco que, apesar de a declaração do sujeito supracitado de fato não conter elementos concretos acerca da atuação indubitável do acusado na prática do crime, as informações fornecidas por Wagner, combinadas com os demais dados juntados aos autos, principalmente os depoimentos das outras testemunhas, indicam, com suficiência, a participação de Oscar na prática do delito.

Assim, conforme já dito anteriormente, sabe-se que não é necessária a certeza quanto à autoria do crime, somente que existam indícios suficientes que apontem que o acusado foi o responsável pela ilegalidade cometida, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

Assim, conclui-se que
os elementos existentes sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular
, situação que, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o acusado a julgamento perante o juízo natural e, deste modo,
mantendo-se incólume o acórdão impugnado
.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)